Tribunal: TJSP
Processo: 1004095-73.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Responsabilidade civil. Colisão de automóvel. Óleo na pista de rolamento. Responsabilidade pela falta do serviço evidenciada em razão da omissão do dever de vigilância e de prover as condições de tráfego seguro. Dever de indenizar inafastável. RE no 591.874. Recurso improvido.